Tribunal: TJMT
Processo: 0001274-10.2019.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001274-10.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEONI DA SILVA COSTA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001274-10.2019.8.11.0015

APELANTE: DEONI DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS [COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE], POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, CORRUPÇÃO DE MENOR E FALSA IDENTIDADE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS – APREENSÃO DOMICILIAR DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E UMA ARMA DE FOGO, COM MUNIÇÕES – ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE NÃO RESIDIA NO IMÓVEL NÃO COMPROVADA – AGENTE DETIDO NO IMÓVEL –ENVOLVIMENTO PRETÉRITO COM A TRAFICÂNCIA – CRIMES DE TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EVIDENCIADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE – IMPERTINÊNCIA –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA, TERMO DE DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL, MANDADO DE INTIMAÇÃO [PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO], TERMO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA E DEPOIMENTO JUDICIAL DO MENOR INFRATOR –
DEMONSTRAÇÃO DA IDADE POR OUTROS MEIOS – PREMISSAS DO STJ E TJMT – ATIPICIDADE DA CONDUTA DA FALSA IDENTIDADE – AUTODEFESA – DESCABIMENTO – CONDUTA TÍPICA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo quando as provas, sendo coerentes e seguras, demonstram as responsabilidades penais atribuídas ao agente.

A comprovação da menoridade, para fins de condenação do crime de corrupção de menor, não exige a apresentação de documentos oficiais, podendo ser aferida por outros elementos hábeis, inclusive produzidos no inquérito policial.

“O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).”
[STF, tese firmada em repercussão geral no RE nº 640.139/DF].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001274-10.2019.8.11.0015

APELANTE: DEONI DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DEONI DA SILVA COSTA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (autos nº 346511), que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas [com envolvimento de adolescente], posse ilegal de arma de fogo, corrupção de menor e falsa identidade, às penas de 4 (quatro), 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão
e 1 (um) ano de
detenção
,
em regime semiaberto
, além do pagamento de 315 (trezentos e quinze) dias-multa – art. 33,
caput
, c.c. o art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, art. 12 da Lei nº 10.826/2003, art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 e art. 307 do Código Penal.

O apelante requer a absolvição de todos os delitos, alegando que, além de ter fornecido nome falso apenas para tentar evitar sua prisão, não morava no imóvel onde foram encontrados os ilícitos [drogas, arma de fogo e munições] e não há comprovação da idade do suposto adolescente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Anote-se o impedimento do Des. Marcos Machado, tendo em vista que a sentença condenatória foi prolatada pelo juiz Mário Augusto Machado, seu irmão.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 26 de dezembro de 2018, por volta das 16h, na residência localizada na Rua das Palmeiras, nº 1051, Bairro Jardim Imperial, em Sinop – MT, DEONI DA SILVA DA COSTA, com o envolvimento do adolescente Matheus Oliveira da Silva, teve
em depósito 334 (trezentos e trinta e quatro) “pinos” com massa bruta total de 232,8g (duzentos e trinta e dois gramas e oito decigramas) e 01 (uma) porção em formato de pedra, com massa bruta de 3,2g (três gramas e dois decigramas), todos de substância entorpecente denominada cocaína, bem como 03 (três) porções com massa bruta total de 3,5g (três gramas e cinco decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa
L. , vulgarmente conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinações legais ou regulamentares. (...).

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais civis estavam investigando diversos crimes de roubo praticados em datas anteriores nesta cidade de Sinop, ocasião em que entraram na residência localizada na Rua das Palmeiras, nº 1051, Bairro Jardim Imperial, em Sinop – MT, e encontraram o indiciado e o adolescente Matheus Oliveira da Silva no local. Relatou-se que os policiais civis realizaram buscas no imóvel e localizaram 334 (trezentos e trinta e quatro) “pinos” e 01 (uma) “pedra” de substância entorpecente denominada cocaína, bem como 03 (três) porções de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”. Além das drogas, os policiais civis lograram êxito em encontrar uma balança de precisão.

Apurou-se também que, durante as buscas na residência do indiciado,
os policiais civis também encontraram uma arma de fogo calibre nominal .32 LONG (ponto trinta e dois cartucho longo), de uso permitido, de marca não identificada, número de série 5921, bem como 04 (quatro) munições de uso permitido, sendo 01 (uma) de calibre .32 AUTO (ponto trinta e dois auto), da marca CBC e 03 (três) de calibre 32SW&L (trinta e dois Smith and wesson long), da marca CBC
.

Demonstrou-se que
o indiciado, em coautoria com o adolescente Matheus Oliveira da Silva, possuiu a arma de fogo e munições acima descritas, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares
. Apurou-se
também que, ao praticar o crime de posse irregular de arma de fogo e munições acima descrito, em coautoria com o adolescente Matheus, o indiciado facilitou a sua corrupção
.

Apurou-se ainda que,
após a sua prisão, o indiciado, com o intuito de se furtar da aplicação da lei penal, atribuiu a si, perante a autoridade policial, falsa identidade, dizendo se chamar Douglas Costa da Silva.
”

Encerrada a fase instrutória e após a apresentação dos memorias finais, o magistrado singular identificou as responsabilidades criminais atribuídas ao apelante da denúncia, consoante se extrai deste excerto da sentença atacada,
in verbis
:

“Da leitura da denúncia e da análise das provas produzidas tanto na fase investigativa quanto em Juízo, constata-se que a pretensão acusatória merece ser julgada procedente.
Conforme relatado, o réu foi preso em flagrante delito aos 26.12.2018, dias após ter se evadido da delegacia de polícia da comarca de Feliz Natal/MT, onde estava detido sob suspeita de ter cometido os crimes de tráfico e roubo naquela comarca
(boletins de ocorrência nº 2018.387319 e 2018.387561, fls. 11/12).

Consta do BOPJC nº 2018.397925 (fls. 09/10) que “os investigadores da DERF, após investigações acerca de diversos roubos, consoante um dos boletins 2018.390439, na cidade, em que dois suspeitos utilizavam-se de uma moto, de cor branca, semelhante a uma biz, para cometer roubos na cidade de Sinop. Na data de hoje, após investigações, os investigadores localizaram os possíveis suspeitos. Conforme os roubos, os suspeitos anunciavam o assalto em posse de arma de fogo.
Os investigadores, ao entrarem na residência, localizaram duas pessoas, sendo homens, no interior da residência
, os investigadores localizaram em um dos quartos da casa, uma arma, calibre 32, contendo 4 (quatro) munições intactas, além de diversos pinos análogos a cocaína, foram contabilizados 6 (seis) pacotes e dentro deles diversos pinos contendo substância análoga a cocaína, os investigadores também apreenderam uma moto de cor branca, placa QBG-3814, marca crypton” [sic, g.n.].

Ao ser preso pela polícia civil de Sinop/MT, o acusado Deoni da Silva Costa atribuiu a si falsa identidade, dizendo aos policiais chamar-se Douglas Costa da Silva, temendo que descobrissem seus antecedentes criminais e, por conseguinte, sua fuga da cadeia de Feliz Natal/MT
. De acordo com a narrativa constante do boletim de ocorrência, ratificada pelos depoimentos dos investigadores de polícia civil Claudevan Alves dos Santos e Luis Fernando Morais Bayma (fls. 17/20), na residência se encontravam o réu Deoni e o inimputável Matheus Oliveira da Silva, qualificado à f. 22.

Segundo narrado no BO e conforme consta do laudo preliminar de constatação de droga nº 500.2.04.2018.016488-01 (fls. 35/39),
na residência onde se encontravam o réu e o adolescente Matheus,

foram apreendidos 334 (trezentos e trinta e quatro) “pinos”, com massa bruta de 232,8g (duzentos e trinta e dois gramas e oito decigramas) de cocaína, 01 (uma) porção, com massa líquida de 4,7g (quatro gramas e sete decigramas) da mesma substância entorpecente, 02 (duas) porções, com massa líquida de 3,2g (três gramas e dois decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, 01 (um) objeto metálico que continha em seu interior 0,3g (três decigramas) de “maconha”, bem como uma balança de precisão
.

Além das drogas, também foi encontrada uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre nominal .32 LONG (ponto trinta e dois cartucho longo), de marca não identificada, número de série 5921, além de 04 (quatro) munições do mesmo calibre, tendo o Laudo Pericial nº 500.2.03.2019.000082-01 atestado a eficiência do armamento e das munições
.

Assim, estão devidamente demonstradas a materialidade dos delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 12 da Lei nº 10.826/2003 e 307 do Código Penal. (...)

A autoria delitiva também restou satisfatoriamente comprovada com relação a todos os delitos apurados na presente ação penal pública.
Em que pesem as alegações do acusado, não é crível a sua versão de que, sendo fugitivo da cadeia pública de Feliz Natal/MT, coincidentemente estivesse naquela localidade, onde foram encontradas drogas, arma e munições, apenas para podar as árvores, como afirmou perante a autoridade policial
, in verbis:

“
Que o interrogado narra que seu verdadeiro nome é o acima descrito, que
mentiu seu nome ao escrivão de polícia plantonista anterior porque é fugitivo da delegacia de Feliz Natal/MT
,
que lá foragiu porque estava sendo enquadrado por tráfico de drogas
e então não deu seu nome corretamente; que quanto à sua prisão feita na data de ontem (26/12/18) narra que não tem nada a ver com a situação, que lhe perguntado de quem seria a droga, respondeu que não sabe de quem seria,
que estava na casa na companhia de um menor de idade e que estava cortando a árvore no local foi onde chegaram policiais e o prenderam
”[sic, f. 30 – g.n].

Em Juízo,

o réu relatou que já foi preso 03 (três) vezes
, por crime ambiental, furto e
esta última por tráfico em Feliz Natal/MT
[...]. Prossegue a narrativa afirmando que foi colocado na cela da delegacia de polícia e pediu um copo de água para o delegado de polícia e este negou, então começou a pensar em fugir e de fato acabou fugindo, vindo para Sinop/MT de carona, se abrigando na casa do seu cunhado. (...) Que estava usando droga com um indivíduo chamado Carlos e este o convidou para fazer um serviço, consistente em cortar/podar árvores, porém, Carlos “invernou” na droga e não foi trabalhar, deixando o réu fazer o serviço sozinho.
Na segunda feira, foi até a casa para fazer o serviço e, como seu companheiro (Carlos) não foi, resolveu esperar o proprietário da residência chegar e nisso a “DERF” chegou e perguntou quem estava no local e afirmou que não sabia, pois só tinha ido podar as árvores.
Então os policiais teriam adentrado à residência e lá encontraram o menor de idade, bem como as drogas e demais produtos ilícitos,
Que conheceu o adolescente Matheus há poucos dias, pois jogaram bola juntos nesse tempo que estava em Sinop/MT
[mídia digital, f. 139].

Em sede policial, o adolescente Matheus Oliveira da Silva manifestou-se nos seguintes termos:

“(...)
que nesta data estava na residência que fora apreendido porque
foi contratado pela proprietária do imóvel para limpar o quintal
, que começou a trabalhar na residência na semana passada, não sabendo precisar a data exata e que hoje, retornou tão somente para retirar o lixo;
Que desconhece a moradora da residência e que nega estar dentro da residência bem como alega que não tem nada a ver com a droga nem a arma apreendida no local
; Que perguntado a respeito dos crimes de roubos que vem sendo praticado na cidade nega que seja ele quem esteja praticando tais delitos que apenas cometeu o roubo do Posto ao lado do Ibiza, bem como o roubo de uma motocicleta na avenida Tarumãs onde se utilizou de um simulacro de arma de fogo; Que
em relação ao maior que fora apreendido juntamente com o declarante, afirma que o conhece do bairro Jardim Violetas, onde ambos jogam bola junto
s; Que afirma que é usuário de entorpecente do tipo pasta base de cocaína e alega que a droga e arma apreendida não lhe pertencem
” [sic, fls. 22/23 - g.n]. Ouvido em Juízo, entretanto, a testemunha/informante alterou substancialmente sua versão, alegando ser usuário de drogas (...); afirmou que na data dos fatos estava dormindo nessa residência, localizada na Avenida das Palmeiras, casa esta que tinha alugado, quando escutou barulho da porta “estourando” e quando acordou
percebeu que era a polícia juntamente com o réu Deoni referido como “esse cara aí”, pessoa que alega desconhecer.
Que
a droga e a arma apreendida lhe pertencem e que a versão apresentada na delegacia de polícia não é verdadeira
.
Questionado pelo Promotor de Justiça sobre a que título ocupava aquela casa, afirmou que sua namorada, embora com 16 (dezesseis) anos de idade, celebrou o contrato de locação
. Que na delegacia falou que a droga era sua, mas os policiais “não quis ponhar” [sic], pois queriam “jogar para esse cara que eu nem conheço” [sic] e que se o menor assumisse iriam lhe matar. Mesmo assim insistiu em dizer que a droga era sua.
Relatou, ainda, que não conhecia Deoni
(...).
Sobre as contradições de seu depoimento, prestado, inclusive, na presença de advogado, alegou que os policiais “estavam com raiva” do réu Deoni e por isso forjaram o documento falso para incriminá-lo
. Às perguntas da defesa, afirmou que a droga foi encontrada em seu quarto, dentro da cômoda e que haviam uns trezentos pinos “cheios”, o “ferro” (arma de fogo), umas cinco gramas de “óleo”, uma balança, um pouquinho de maconha e um pouco de dinheiro em moedas.
Que o Deoni teria ido na sua casa apenas para cortar as árvores e teria dito que a “mulher” tinha contratado ele, mas não sabe se foi a dona da casa que contratou.

As contradições entre o depoimento prestado pelo adolescente Matheus Oliveira da Silva em sede policial e em Juízo lhe retiram sobremaneira a credibilidade. O próprio réu Deoni, em sede policial (f. 30), admitiu que estava na casa em companhia do menor e em Juízo, ambos afirmaram que Deoni só tinha ido até lá para podar umas árvores, porém, enquanto Deoni afirmou que estava do lado de fora do portão aguardando o dono da casa chegar, o adolescente disse que estava dormindo no interior da residência
.

Em sede policial, inclusive, o adolescente afirmou que também estava na casa com o propósito de “retirar o lixo”, pois foi contratado pela proprietária do imóvel e que não estava dentro da residência e não tem nada a ver com a droga e arma apreendidas na residência. Em juízo, porém, muda totalmente sua versão, olvidando-se, até mesmo pela imaturidade, que seu depoimento em sede policial foi prestado na presença de advogado e da escrivã de polícia.

As ilações de que os policiais disseram que iriam lhe matar caso assumisse a droga pois estavam “com raiva” do Deoni, são inverdades escancaradas.
Não é crível que o adolescente fosse vítima de tais ameaças na presença de um representante da honrada advocacia sinopense, tampouco que o nobre causídico fosse conivente com tais ilegalidades.

Fato é que Deoni, ao ser preso na cidade de Feliz Natal/MT sob suspeita de roubo e tráfico de drogas, foragiu da delegacia de polícia e ocultou-se na cidade de Sinop/MT e, juntamente com o menor de idade Matheus Oliveira da Silva, prosseguiu cometendo crimes, até ser preso novamente pela polícia civil, através de sua eficiente equipe de investigadores.

Cabe ressaltar que, embora os crimes de roubo não sejam objeto da presente ação penal, as investigações desenvolvidas e que resultaram na prisão de Deoni e na apreensão do adolescente Matheus davam conta de que dois indivíduos estavam cometendo roubos à mão armada nesta cidade, utilizando como meio de transporte uma motocicleta de cor branca, semelhante a uma Biz e, de fato, consta do inquérito policial que, após investigações, os policiais civis localizaram os dois suspeitos e apreenderam uma motocicleta Yamaha Crypton (modelo semelhante à Honda Biz), de cor branca, além de uma arma de fogo, drogas e munições, tendo o adolescente confessado que vinha praticando roubos nesta urbe.

Em Juízo, a testemunha IPC Claudevan Alves dos Santos relatou erem recebido informações da delegacia de polícia da Comarca de Feliz Natal/MT, noticiando que um suspeito teria fugido das dependências daquela delegacia. Desde então, os policias civis de Sinop/MT, constataram que estavam ocorrendo vários crimes de roubo, cujas modalidades de execução e características dos suspeitos, bem como do veículo utilizado por eles, eram semelhantes em ambos os casos.
Diante das informações e dados da motocicleta utilizada para realizar os delitos, os policiais civis em diligências pelo Bairro Jardim Imperial, localizaram em frente à uma residência uma motocicleta com as mesmas características daquela utilizada pelos suspeitos, momento em que, ao realizar a abordagem do indivíduo que estava dentro do imóvel, os policiais civis constataram ser o mesmo que havia fugido da delegacia de polícia da Comarca de Feliz Natal/MT
.
Relata que o suspeito mentiu quanto à sua identidade, não se identificando como Deoni da Silva Costa, sendo possível identificá-lo como o fugitivo, através de fotos enviadas pelos policiais daquela cidade (Feliz Natal/MT
). Em prosseguimento,
os policiais civis, em busca no imóvel, encontraram cerca de 300 (trezentos) “pinos” de cocaína, junto com uma arma (calibre .32) que estava sobre a mesa. Ainda, relata que no momento da abordagem, no interior da residência, foi encontrado um menor, chamado Matheu
s. O réu alegou aos policiais que a droga e a arma encontrada pertenciam a uma mulher e, que ele residia no Bairro Maria Vindilina, estando ali apenas para cortar as árvores [mídia digital, f. 139].

Por sua vez, a testemunha IPC Luis Fernando Morais Bayma em Juízo, relatou que a diligência iniciou-se em decorrência de denúncia feita por uma vítima de um crime de roubo, recebendo os IPC ́s, em seguida, informações de que no Bairro Jardim Imperial, na Avenida das Palmeiras, encontrava-se um suspeito com as mesmas características do indivíduo que praticou o crime de roubo. Diante tais informações, os policiais civis se deslocaram até o local indicado encontrando na residência, o suspeito, a moto e armas. Relata ainda que o réu Deoni no momento da abordagem policial mentiu acerca de sua identidade. (...). [mídia digital, f. 139 – g.n].

Nessa perspectiva, o contexto fático é condizente com a versão harmônica dos policiais civis que realizaram a diligência que resultou na prisão de Deoni da Silva Costa e apreensão do menor Matheus Oliveira da Silva
. (...). No caso, a narrativa constante do Boletim de Ocorrência nº 2018.397925 (fls. 09/10) é corroborada pelas demais provas produzidas em sede policial,
notadamente a apreensão de entorpecente (...), juntamente com uma balança de precisão
.

Assim, estão presentes elementos suficientemente aptos a embasar a condenação pelos previstos nos artigos 33, caput, c.c. 40, VI, ambos da lei nº 11.343/2006, no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 e no art. 307 do Código Penal. (...). Por todo o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno o réu Deoni da Silva Costa como incurso nos artigos 33, caput, c.c. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, no artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990 e no art. 307 do Código Penal.”

Quanto aos delitos previstos no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003
,
note-se que o apelante
não nega
que estava na residência onde foram encontradas, pelos agentes policiais, expressiva quantidade de drogas, uma balança de precisão e uma arma de fogo, com munições, nem que conhecia o adolescente Matheus [que também estava no local], de modo que a controvérsia reside apenas no fato de ele morar, ou não, no imóvel da apreensão.

Entretanto, em que pese o réu tenha dito que apenas estava no local para fins laborais (limpeza e corte de árvores), o
seu advogado particular
[à época] não apresentou qualquer comprovante de endereço para demonstrar que ele residia em outro local, ônus que lhe incumbia.

Não há provas que sustente a aludida tese defensiva, sendo certo que bastaria o apelante ter comprovado o local de sua “verdadeira” residência – a propósito: prova simples de ser produzida.

A alegação isolada do agente não pode, em hipótese alguma, ser acatada como argumento para afastar a autoria delitiva –
especialmente quando preso em flagrante por ter em depósito drogas e arma de fogo
–, pois é dever da parte comprovar o que alega, conforme preceitua o art. 156 do CPP.

Certo é que as autorias do tráfico de drogas e da posse ilegal de arma de fogo estão bem retratadas pelas narrativas seguras dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, os quais descreveram as apreensões das substâncias entorpecentes, da balança de precisão, do armamento e munições em poder do apelante.

Na verdade, os agentes policiais já estavam ao encalço do réu – em razão dele ter foragido da cadeia
quando preso em outra ocasião pelo delito de tráfico de drogas
e possuir características parecidas com suposto autor de crimes de roubo –, quando o encontraram, numa residência, em posse de significativa quantidade de drogas e uma arma de fogo.

E, de fato, consta da sentença que o apelante
“responde à outra ação penal (cod. 86236), também por tráfico de drogas”
.

Nesse quadro,
“não é crível a sua versão de que, sendo fugitivo da cadeia pública, coincidentemente estivesse naquela localidade, onde foram encontradas drogas, arma e munições, apenas para podar as árvores”
, conforme bem pontuado pelo juiz da causa.

Ressalta-se que, além das declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante, principalmente porque seus depoimentos estão em perfeita harmonia.

Por outro lado, a diversidade [cocaína e maconha], o fracionamento e a elevada quantidade de porções das drogas, com balança de precisão, são indicativos concretos da mercancia.

Diante desse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, os elementos produzidos são suficientes
para demonstrar as autorias do tráfico de drogas e da posse ilegal de arma de fogo.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“
Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente.
”
(N.U 0005627-17.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 04/09/2020)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável (...) pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/02/2017).

No que tange à comprovação da menoridade do adolescente Matheus Oliveira da Silva
, extrai-se do Boletim de Ocorrência, do Termo de Declaração nº 1870, do Mandado de Intimação [para a audiência de instrução e julgamento] e do Termo de Inquirição de Testemunha que o mesmo nasceu em
22.1.2004
, ou seja, à época dos fatos ele tinha 14 (quatorze) anos de idade.

De mais a mais, o adolescente Matheus confirmou
judicialmente
a sua menoridade, conforme trecho do seu depoimento:
“[Qual a idade do senhor?] 15. [Que dia o senhor nasceu?] Em 2004, primeiro mês, no dia 22.”
.

A comprovação da menoridade, para fins de condenação do crime de corrupção de menor, não exige a apresentação de documentos oficiais, podendo ser aferida por outros elementos hábeis, inclusive produzidos no inquérito policial, consoante os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente (AgRg no AREsp n. 1.487.060/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/8/2019).”
(AgRg no REsp 1841578/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 02/09/2020)

“(...) a certidão de nascimento não é o único documento hábil à comprovação da menoridade do adolescente a fim de caracterizar a elementar do crime de corrupção de menor, porquanto há outros documentos dotados de fé pública igualmente válidos [...]. No caso em apreço, [...], a menor fora identificada por meio do boletim de ocorrência e pelo termo de declarações subscrito pela responsável legal da menor, no qual consta a qualificação da adolescente e sua data de nascimento [...].” (STJ, HC nº 476.345/MG).”
(TJMT, N.U 0005338-83.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, 04/09/2019)

Anote-se que a condenação do apelante pelo crime de corrupção de menor decorreu da coautoria do adolescente no delito de posse ilegal de arma de fogo, ao passo que, para o tráfico de drogas, o juiz da causa reconheceu a causa de aumento inserta no
art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

Logo, preserva-se a condenação do apelante pelo delito de previsto no art. 244-B do ECA.

Em relação ao crime inserto no art. 307 do CP
, anoto que o apelante, tanto na abordagem policial quanto na delegacia, se apresentou com nome falso – Douglas Silva Costa –, em razão de ser foragido, conforme se verifica da prova oral produzida, bem como da seguinte certidão do Escrivão de Polícia, Leandro Bataiello,
in verbis
:

“(...) realizando checagem via sistemas da polícia civil, foi constatado que o indivíduo que ora
se apresentou ao Escrivão de Polícia com o nome de Douglas Silva Costa
, no momento da lavratura do seu auto de prisão e flagrante delito, onde na verdade seu nome verdadeiro é DEONI DA SILVA DA COSTA, foragido da delegacia do município de Feliz Natal/MT (...).”

O STF, ao julgar a repercussão geral no RE nº 640.139/DF, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (CF, art. 5º, LXIII) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com a intenção de ocultar registros criminais,
in verbis
:

“EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).”
(DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL)

O STJ, inclusive, editou a Súmula nº 522, a qual dispõe que
“a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
.

Sobre o tema, Luiz Regis Prado leciona que:

“A conduta típica consiste em atribuir (inculcar, irrogar, imputar) a si mesmo ou a outrem falsa identidade, sendo esta constituída não só pelo nome como também por outras qualidades ou condições própria da pessoa, como estado civil, ai, incluídas, filiação, idade e a condição social (profissão, títulos acadêmicos, qualificação profissional etc.).”
(Comentários ao Código Penal, 11ª Ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais,2017, pág.808)

Desse modo, a condenação pelo crime previsto no art. 307 do CP também deve ser preservada.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, e consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021